Tribunal: TJMT
Processo: 1023079-89.2025.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023079-89.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILEIDE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 057.956.195-07 (RECORRENTE), LETICIA NUNES MEDEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 041.323.771-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1023079-89.2025.8.11.0015.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Recorrida: MARILEIDE SILVA DE OLIVEIRA.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/04/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DÉBITO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária de energia elétrica a realizar a transferência de titularidade da unidade consumidora para o nome da autora e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa indevida de transferência e da suspensão do fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a conduta da concessionária ao condicionar a transferência de titularidade ao pagamento de débitos pretéritos de terceiro; (ii) estabelecer se a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

Os débitos de energia elétrica possuem natureza pessoal (propter personam), não podendo ser imputados ao novo titular nem vinculados ao imóvel.

A concessionária não pode condicionar a transferência de titularidade ao pagamento de débitos de terceiro, sobretudo quando comprovada a inexistência de débito em nome da consumidora.

A negativa de transferência baseada em justificativa contraditória e inconsistente evidencia falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica, decorrente de negativa indevida de regularização contratual, configura conduta ilícita, sobretudo por se tratar de serviço essencial.

A interrupção indevida de serviço essencial gera dano moral presumido (in re ipsa), agravado pelas circunstâncias do caso, inclusive a condição de gestante da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os débitos de consumo de energia elétrica possuem natureza pessoal e não podem ser exigidos de novo titular da unidade consumidora. 2. É ilícita a recusa de transferência de titularidade condicionada ao pagamento de dívida de terceiro. 3. A suspensão indevida de serviço essencial, como energia elétrica, configura dano moral presumido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 9.099/95, arts. 38 e 46; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 346.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003861-19.2024.8.11.0045, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 13/03/2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

“CONDENAR a ré na obrigação de fazer de realizar a transferência da titularidade da unidade consumidora n.º 6/2656281-9 para o nome da reclamante, no prazo de até 5 dias, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção pelo IPCA (CC, art. 389) a partir desta sentença e juros de mora de acordo com a taxa legal (CC, art. 406) desde a citação.”

A reclamada requer a reforma da sentença, para fins de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual a reclamante alega que a reclamada se negou a promover a troca de titularidade da unidade consumidora em razão da existência de débito inadimplido deixado pelo antigo morador, bem como, procedeu com a suspensão no fornecimento de energia elétrica.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos com a seguinte fundamentação:

“(...)
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZATÓRIA por danos morais, decorrentes da negativa de transferência de titularidade de unidade consumidora e suspensão indevida do serviço de energia elétrica, proposta por MARILEIDE SILVA DE OLIVEIRA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Pretende a reclamante o restabelecimento imediato do serviço e a transferência da titularidade para seu nome, haja vista a recusa da ré em fazê-lo em razão de débitos anteriores não contraídos pela demandante, e, em razão disso, requer seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Eis o breve resumo dos fatos relevantes.

Dispensado o relatório (art. 38, Lei n.º 9.099/95). Fundamento. Decido.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, de modo que se aplica a responsabilidade objetiva da ré, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, não necessitando da demonstração de culpa para a reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação dos serviços.

Pois bem. Conforme o conjunto probatório, a requerente reside no imóvel desde 2024 e comprovou o pagamento das faturas referentes a esse período, enquanto os débitos que impediram a transferência de titularidade eram de responsabilidade do antigo morador, Rodrigo Locks.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a dívida pelo fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal, e não se vinculando ao imóvel, de forma que a concessionária não pode condicionar a alteração da titularidade ou a ligação do serviço ao pagamento de débitos pretéritos de terceiro.

A recusa da reclamada com base nos débitos de terceiro revela-se, portanto, ilícita e arbitrária.

A concessionária alegou que a reprovação de uma solicitação em 19/07/2024 se deu por ausência de CPF anexado e não por débitos, contudo, no mesmo documento, a ré atesta que a cliente não possuía débitos na área de concessão e que o CPF estava validado no SERPRO, o que enfraquece a tese defensiva e reforça a verossimilhança da alegação inicial de que a recusa se baseou na dívida vinculada à UC, violando a boa-fé objetiva.

O fornecedor não pode impor óbices desproporcionais ou inconsistentes para a formalização do contrato por um novo consumidor, notadamente quando há prova de que a dívida não é do novo solicitante.

Com relação à suspensão do fornecimento, a ré admite que a unidade consumidora foi objeto de um "recorte" em 20/06/2025 em razão de uma auto religação após o corte inicial por débitos de terceiro em 17/01/2024. Contudo, uma vez que a concessionária negou indevidamente a transferência de titularidade à requerente, que comprovadamente pagava seu consumo, a manutenção da suspensão do serviço essencial de energia elétrica, mesmo após uma auto religação, se torna abusiva e ilícita.

A ilicitude na negativa inicial contamina os atos subsequentes de corte, pois o vício na origem da relação forçada persiste, impedindo a regularização pela requerente que estava adimplente com suas faturas e buscando o serviço em seu nome.

Assim, tenho que o dano moral é evidente e dispensa maior dilação probatória, pois a indevida interrupção do fornecimento de serviço essencial, como a energia elétrica, é causa de prejuízo imaterial que transcende o mero dissabor e atinge a dignidade da pessoa, mormente considerando a sua condição de gestante à época, demonstrada nos autos, e a essencialidade do serviço para sua subsistência digna.

Ademais, o tempo útil da consumidora foi desviado, pois ela foi forçada a se submeter à intervenção do Poder Judiciário para resolver um problema de fácil solução administrativa, qual seja a transferência de titularidade, o que configura o dever de indenizar, nos termos do art. 6, VI, do CDC.

No que tange ao quantum indenizatório, deve serem sopesados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como levado em conta a gravidade da conduta da ré e o sofrimento imposto à consumidora, notadamente a privação de um serviço básico por ato ilícito da concessionária. (...)”.

A controvérsia recursal cinge-se à regularidade da conduta da concessionária ao negar a transferência de titularidade da unidade consumidora e proceder à suspensão do fornecimento de energia elétrica, bem como à configuração de danos morais indenizáveis.

Analisando detidamente os autos, verifico que a recorrida é proprietária do imóvel desde 2017, conforme contrato de compra e venda acostado aos autos. Durante determinado período, o imóvel foi ocupado por terceiro, Sr. Rodrigo Locks, que figurava como titular da unidade consumidora. Quando a recorrida retornou ao imóvel em 2024, buscou regularizar a situação junto à concessionária, solicitando a transferência de titularidade para seu nome.

A documentação produzida pela própria recorrente demonstra que houve tentativa de transferência de titularidade em 19 de julho de 2024, conforme ordem de serviço juntada aos autos. Neste documento, consta expressamente que o CPF da recorrida foi validado no SERPRO e que a cliente não possuía débitos na área de concessão. Paradoxalmente, a solicitação foi indeferida sob a alegação de "ausência de CPF anexado", o que revela manifesta contradição, uma vez que o próprio sistema atestou a validação do documento.

A recorrente sustenta em suas razões recursais que a negativa decorreu da insuficiência documental, especificamente quanto à comprovação da propriedade do imóvel, argumentando que o contrato de compra e venda apresentado teria o reconhecimento de firma datado apenas de julho de 2025, o que fragilizaria sua força probatória. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

O reconhecimento de firma é formalidade que pode ser suprida posteriormente sem que isso descaracterize a validade do negócio jurídico subjacente. Ademais, a própria recorrente não questionou a autenticidade do documento ou a efetiva propriedade do imóvel pela recorrida, limitando-se a apontar questões formais que não afastam o direito material.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os débitos relativos ao fornecimento de energia elétrica possuem natureza pessoal, vinculando-se ao consumidor inadimplente e não ao imóvel. Não pode a concessionária condicionar a transferência de titularidade ou a religação do serviço ao pagamento de débitos contraídos por terceiro.

No caso concreto, a recorrida comprovou o pagamento regular das faturas referentes ao período em que efetivamente residiu no imóvel, conforme comprovantes de pagamento acostados aos autos relativos aos meses de 2024 e 2025. Os débitos que motivaram a suspensão do fornecimento em janeiro de 2024 referem-se aos meses de outubro e novembro de 2023, período em que a unidade consumidora ainda estava em nome do Sr. Rodrigo Locks e a recorrida sequer residia no local.

A recorrente alega que houve sucessivas autorreligações indevidas pela recorrida, o que justificaria os recortes realizados. Todavia, tal argumento não se sustenta diante da análise sistemática dos fatos. A recorrida buscou regularizar sua situação administrativamente, apresentou a documentação necessária, teve seu CPF validado pelo sistema da própria concessionária, mas foi impedida de proceder à transferência de titularidade por exigências descabidas. Diante da negativa injustificada e da necessidade de um serviço essencial, especialmente considerando sua condição de gestante à época, conforme atestado por exame laboratorial juntado aos autos, não se pode imputar à consumidora a pecha de agir com má-fé ao buscar alternativas para restabelecimento do fornecimento.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido pela própria natureza do ato.

A energia elétrica é serviço público essencial, indispensável à vida digna na sociedade contemporânea, sendo utilizada para iluminação, refrigeração de alimentos, funcionamento de equipamentos domésticos e, no caso específico, para atender às necessidades de uma gestante.

A falha na prestação do serviço restou devidamente comprovada nos autos, tendo em vista que a responsabilidade pelo pagamento do débito pretérito é de outrem. Não sendo a reclamante a usuária do serviço fornecido pela reclamada no momento da geração dos débitos, não tem o dever de pagá-los.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE LIGAÇÃO DO SERVIÇO.
NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE.

VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE TERCEIROS. UNIDADE DE CONSUMO EM NOME DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

2. O dever de pagamento de débitos de consumo de energia elétrica não é propter rem, e sim obrigação pessoal do consumidor, trata-se de obrigação propter personam, razão pela qual não se pode responsabilizar outrem que não aquele que efetivamente utilizou o serviço.

3. A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, em seu artigo 346, veda expressamente que a concessionária condicione a transferência de titularidade ao pagamento de débitos de terceiros, salvo nos casos de sucessão empresarial comprovada, o que não restou demonstrado nos autos.

4. No caso concreto, restou comprovado que a concessionária negou indevidamente a transferência de titularidade da unidade consumidora ao autor, sob a alegação infundada de sucessão comercial, sem apresentar qualquer elemento probatório que indicasse a continuidade da exploração da atividade econômica pelo novo titular.

5. A negativa injustificada da concessionária e a necessidade de diversas tentativas administrativas frustradas configuram falha na prestação do serviço, causando transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, sendo devida a indenização por danos morais.

6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença, encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, SUGIRO a PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) DETERMINAR que a parte reclamada proceda a troca da titularidade da unidade consumidora objeto da lide para a parte autora no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$200,00 (duzentos reais); b) CONDENAR a reclamada a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (N.U 1003861-19.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a requerida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026